Tribunal: TJBA
Processo: 8028974-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028974-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: THEREZINHA BARRETTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SANDRO PIRES BATISTA, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFERIMENTO DA LIMINAR. AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO CIRURGICO. RECALCITRÂNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE EM CUMPRIR A DETERMINAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MEDIDA SUBSTITUTIVA PREVISTA NOS ARTS. 139 E 536, CPC. EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED FERJ) contra decisão do Juízo da 16ª Vara Cível de Salvador, que determinou o bloqueio de R$ 300.000,00 em suas contas, diante do não cumprimento de decisão liminar que impunha a obrigação de autorizar procedimento médico cirúrgico urgente. A agravante alegou ter autorizado o procedimento tempestivamente, no mesmo dia da intimação, e argumentou inexistência de comprovação do descumprimento, bem como excesso no valor bloqueado. Pediu, ainda, a redução das astreintes e o efeito suspensivo à decisão.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade e adequação da medida coercitiva de bloqueio de valores como forma de garantir a efetividade da decisão liminar que determinou a autorização de procedimento médico urgente a paciente internado em UTI.

III. Razões de decidir

1. A análise dos autos demonstrou que a intimação da agravante ocorreu em 29/04/2025 às 15h53, com resposta protocolada apenas no dia seguinte, configurando descumprimento da decisão que fixara prazo de 6 horas.
2. O bloqueio de valores foi adotado como medida coercitiva nos termos dos arts. 139, IV, e 297 do CPC, diante da urgência do caso e da inércia da operadora.
3. As dificuldades operacionais alegadas não configuram justa causa nos termos do art. 537, §1º, II, do CPC, especialmente considerando a gravidade da situação de saúde do beneficiário.
4. A jurisprudência dominante, inclusive do TJBA, reconhece a legitimidade do bloqueio como meio eficaz de assegurar o cumprimento de ordens judiciais em casos que envolvem o direito à saúde.

5. Não se tratou de fixação de multa na decisão agravada, razão pela qual não caberia rediscutir seu valor neste recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a imposição de bloqueio de valores, nos termos dos arts. 139, IV, e 297 do CPC, como medida coercitiva diante do descumprimento de decisão liminar que impõe obrigação de fazer relativa à autorização de procedimento médico urgente. 2. A urgência da medida e a inércia da parte agravante justificam a adoção de providências atípicas para garantir a efetividade da tutela específica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8044720-32.2022.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA